Tribunal: CARF
Processo: 13603.901013/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901013/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.649 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS.
INSUMOS.
GLOSAS.
PROVAS.
NOTAS
FISCAIS.
INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. GLOSA.
Mantém-se a glosa de créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre notas fiscais
de insumos não apresentadas pelo contribuinte, apesar de solicitadas por meio
de intimação.
CRÉDITO BÁSICO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES
PELO SIMPLES. NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS EMITIDAS PELO
PRÓPRIO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos nacionais de pessoas jurídicas optantes pelo Simples
e/ ou, mediante a emissão de nota fiscal de entrada pelo próprio adquirente, não
geram créditos do IPI, passíveis de ressarcimento/compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/04/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito tributário, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiram os Conselheiros Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada) e Juciléia Souza Lima que davam parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas das notas fiscais de entrada. O
julgamento deste processo foi iniciado na reunião de outubro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901013/2010-31
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que homologou, em parte, a Declaração de Compensação (Dcomp) no
16130.88960.160408.1.3.01-6914.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem/MG homologou em parte
a Dcomp, sob o fundamento de que o crédito financeiro reconhecido foi insuficiente para a
homologação integral, conforme Despacho Decisório às fls. 44.
Intimada do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação integral da Dcomp, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
- comprovado por meio das notas fiscais que elas se referem a aquisição de
insumos, não há dúvida quanto ao direito ao creditamento do IPI;
- considerando o lapso temporal da emissão das supracitadas notas fiscais e o
presente Despacho Decisório, bem como o volume de documentos fiscais que a
requerente escritura por dia, ainda não foi possível localizá-las;
- por essa razão, requer-se o deferimento de sua juntada posterior ou, se for o
caso, a realização de diligência para a sua análise;
- o parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 prevê a hipótese de
juntada posterior de documentos nos casos em que se verifique a impossibilidade de
anexar os documentos à Manifestação;
- em relação à aquisição de insumo de empresa optante pelo SIMPLES, a
legislação veda que estas empresas destaquem o IPI em suas vendas;
- na nota fiscal no 3017 houve o destaque do IPI e o efetivo repasse financeiro
do ônus do imposto à requerente, sendo importante ressaltar que não constavam nas
notas fiscais a informação de que as empresas eram optantes pelo SIMPLES;
- o que determina o direito do crédito ao adquirente é o fato deste adquirir
insumo em operação na qual houve o destaque do IPI;
- se a empresa optante pelo SIMPLES descumpre a regra e destaca o IPI em sua
nota fiscal, deve ser reconhecido o direito do adquirente ao creditamento.
Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório, reconhecendo-se o direito
da requerente aos créditos e a homologação das compensações declaradas. Reiterou
também o pedido de juntada posterior das notas fiscais ou a realização de diligência.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 14-44.118, às fls. 90/95, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
BÁSICO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Os créditos são escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade. No caso de aquisições de insumos o
documento essencial para comprovar a legitimidade do crédito é a nota fiscal.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral da Dcomp, alegando em síntese, que em face do princípio da não
cumulatividade do IPI, faz jus ao crédito desse imposto nas aquisições de insumos, nos termos
do art. 226, inciso I, do RIPI/2010, independentemente, de a aquisição ter sido efetuada de
pessoa jurídica optante pelo Simples; ao contrário do entendimento da DRJ, apresentou as notas
fiscais de aquisições dos insumos, cujas glosas foram efetuadas pela Autoridade Administrativa e
mantidas por aquela Delegacia; novamente, nesta fase recursal, apresenta suas cópias, ou seja,
das notas fiscais de nos 2422; 2609; 179340; 901286; e 3017; assim, faz jus ao
ressarcimento/compensação dos créditos correspondentes ao IPI nelas destacados.
Na sessão de 24 de março de 2021, este processo foi colocado em julgamento.
Contudo, esta 1a Turma Ordinária, por maioria de votos, resolveu converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem para que a Autoridade Administrativa instruísse-o com o Termo
de Verificação Fiscal, parte integrante do despacho decisório, e com as intimações feitas ao
contribuinte e respectivas respostas, nos termos da Resolução no 3301-001.643 às fls. 152/157.
Em atendimento à diligência, foi carreada aos autos a documentação às fls.
159/185.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
A decisão recorrida manteve as glosas efetuadas pela Autoridade Administrativa,
no valor total de R$13.514,93, sendo R$13.422,49 decorrentes de glosa pela não apresentação
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

das notas fiscais, e R$92,44 referentes a crédito não ressarcível, de aquisição de empresa optante
pelo Simples.
Na sessão realizada em 24 de março de 2021, este Relator votou pela procedência
parcial do recurso voluntário para reverter a glosa do crédito do IPI referente às Notas Fiscais nos
0024222, às fls. 138; e, no 002609, às fls. 140, ambas emitidas pela Dayco Power Transmission
Ltda., e, no 179340, às fls. 142, emitida pela Nemak Alumínio do Brasil Ltda., sob o fundamento
de que a recorrente apresentou as cópias dessas notas fiscais, comprovando a natureza e
aquisição dos insumos.
O provimento parcial proposto pelo Relator teve com fundamento a informação
da recorrente de que a Fiscalização teria glosado créditos destacados naquelas três notas fiscais e
ainda por ter apresentado nesta fase recursal as cópias de tais notas. Contudo, conforme será
demonstrado neste voto, não houve glosas, em relação àquelas notas.
Em atendimento à diligência determinada por esta Turma, os autos foram
instruídos com o Termo de Verificação Fiscal às fls. 159/165, com os Termos de Início de
Fiscalização às fls. 166/170, com o Termo de Intimação às fls. 171/172 e com as respostas do
contribuinte às fls. 173/185.
Do exame do Termo de Verificação Fiscal, verificamos que as glosas efetuadas
pela Fiscalização, de fato, restringiram-se às notas fiscais nos: 3017; 901286; 186977; 3751; e
3776.
No recurso voluntário, a recorrente impugnou a glosa dos créditos destacados nas
notas fiscais nos 2422; 2609; 179340; 901286; e 3017.
Ao contrário do entendimento da recorrente, as notas fiscais nos: 2422; 2609; e
179340 não foram objeto de glosas.
Assim, a questão de mérito a ser decidida nesta fase recursal restringe-se às notas
fiscais no 3017 e no 901286.
O Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, assim dispõe
quanto aos créditos desse imposto:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...).
Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda,
creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo
adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre
cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal (Decreto-Lei no
400, de 1968, art. 6o).
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 23, caput).
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

A recorrente apresentou às fls. 144 e 145, as cópias daquelas duas notas fiscais.
Ambas são notas fiscais de entradas emitidas por uma das unidades da recorrente, de mesma
razão social, FIAT AUTOMÓVEIS S/A, CNPJ no 16.701.716/0031-71.
A nota fiscal de no 3017 às fls. 144 foi emitida por uma das unidades da própria
recorrente, com CFOP 2949, para dar entrada no produto “embalagem de acondicionamento”
adquirido da empresa Imperador II Comércio e Serviços para Exposição Ltda. – EPP, conforme
consta da própria nota fiscal.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal aquele produto foi adquirido de pessoa
jurídica optante pelo Simples. A própria recorrente reconhece que tal mercadoria foi adquirida de
pessoa jurídica optante por esse regime tributário.
Assim, nos termos do art. 228 do RIPI, citado e transcrito anteriormente, a glosa
do crédito destacado na referida nota fiscal deve ser mantida.
Já em relação à nota fiscal de no 901286, cópia às fls. 145, do seu exame,
verificamos que também se trata de uma nota fiscal de entrada, emitida pela mesma unidade da
recorrente que emitiu a outra de no 3017.
Na verdade tal nota fiscal foi emitida com o exclusivo objetivo de aproveitar
crédito de IPI no valor de R$4.462,56. Nela o “Valor Unitário” e “Valor Total” das mercadorias
adquiridas, em Reais, estão zerados, ou seja, constam os valores: “0,00”. Ainda de seu exame,
constata-se que as mercadorias foram adquiridas da empresa Dayco Power Transmission Ltda.
A Lei no 8.846/94 que trata, dentre outras matérias, da obrigação de emissão de
nota fiscal assim dispõe:
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá
ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, no momento da efetivação da operação.
§ 1o O disposto neste artigo também alcança:
a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas
físicas ou jurídicas.
§ 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou
recibo podendo dispensá-los quando os considerar desnecessários.
Além dessa exigência, verificamos que no Per/Dcomp em discussão, às fls. 35 e
fls. 41, a recorrente declarou como fornecedores dos insumos: em relação à nota fiscal no
003017, a pessoa jurídica detentora do CNPJ no 04.934.594/0001-69; em relação à nota fiscal no
901286, a detentora do CNPJ no 01.083.192/0001-00. Contudo, as notas fiscais anexadas ao
recurso voluntários foram emitidas pela própria recorrente, na verdade por uma de suas filiais,
Fiat Automóveis S.A., CNPJ no 16.701.716/0031-71.
Em momento algum das fases recursais, a recorrente informou, justificou e
fundamentou a emissão dessa nota fiscal de entrada, com valores unitários e totais das
mercadorias adquiridos zerados, apenas com o valor do IPI, de fornecedores obrigados a emissão
de notas fiscais de venda dos produtos vendidos a ela.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

Fica a pergunta: os insumos foram adquiridos de pessoas jurídicas optantes pela
tributação do Simples Nacional cujas aquisições não dão direito ao creditamento do IPI e/ ou de
contribuintes não sujeitos a este imposto? Ou ainda se referem a créditos não ressarcíveis?
Dessa forma, mantém-se também a glosa do crédito do IPI destacado na nota
fiscal no 901286.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e da liquidez
do crédito financeiro declarado/compensado. Contudo, conforme demonstrado, o contribuinte
não tem direito ao ressarcimento/compensação dos créditos do IPI pleiteados.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital